Tribunal: CARF
Processo: 11610.009601/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009601/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.023 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JAMIL CHADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
DEPENDENTE
NÃO
DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se ainda a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea
que atenda aos requisitos legais.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009601/2010-04
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009601/2010-04

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 5.263,25, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.051,35, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.489,13 (fls. 7/11).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2),
requerendo a retificação de sua DAA para a inclusão das despesas com plano de saúde Unimed
Paulistana, no valor de R$ 14.058,84, pagas em nome de sua mãe e dependente legal, Mazel
Aude Chade, e que não recebeu rendimentos (tributáveis ou não) em valor superior ao limite de
isenção anual definido na legislação tributária, solicitando, ao final, a prioridade na tramitação
processual com base no Estatuto do Idoso.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2 (fls. 31/34), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DE DEPENDENTES
Somente poderá ser deduzidas as despesas médicas com dependentes declarados na
DIRPF do ano-calendário da própria dedução.
Em 31/10/2011, peticionou à RFB requerendo a retificação da declaração de
ajuste anual para incluir sua mãe como dependente, bem como a despesa com o plano de saúde
de que é beneficiária, e incluir na declaração de bens e direitos um crédito contra Daher Cezar
Chade a ser pago em 31/12/2012 (fls. 36/47), cujo pedido restou indeferido, sendo inadmissível a
retificação da DAA após o início do procedimento fiscal e a consequente exclusão da
espontaneidade do sujeito passivo, ao teor do art. 5o da IN RFB no 958, de 15/07/2009 e art. 6o do
Decreto-lei no 1.968/82 (fls. 50).
Cientificado da decisão, em 19/02/2013 (fls. 51/52), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 19/03/2013, recurso voluntário (fls. 53/54), repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando pela retificação da declaração de ajuste para inclusão
de sua mãe como dependente e da despesa médica com ela realizada como beneficiária do plano
de saúde Unimed Paulistana, requerendo, ao final, o cancelamento parcial do lançamento
efetuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/58.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009601/2010-04

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de retificação da declaração de ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento, além da impossibilidade de retificar a declaração de ajuste para inclusão como
dependente de sua mãe, Mazel Aude Chade, bem como a despesa com plano de saúde pago em
favor da mesma, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado.
Pois bem. Em que as alegações recursas, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 31/34) e
atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 7/11), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não contesta o lançamento e basicamente se
limita em afirmar acerca da existência de erro no preenchimento da DAA, requerendo a
retificação da declaração para inclusão de sua mãe como dependente de forma a poder
beneficiar-se da dedução das despesas médicas com plano de saúde médicas por ela realizadas –
me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 34), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O contribuinte em sua impugnação apresentou identidade do CRM, onde consta a Sra.
MAZEL AUDE CHADE como sua mãe e não apresenta nada em relação a
MILCA CEZAR CHADE e DAHER C. CHADE.
(...)
Ademais, a DIRPF apresentada pelo contribuinte não informa dependentes.
De fato, somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas médicas
de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que for considerado dependente.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – considerando
que as despesas médicas declaradas deverão referir-se ao contribuinte e seus dependentes
declarados, ao teor da legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), situação em que não se
enquadra sua mãe/não dependente declarada – correta é ação fiscal.
Quanto ao pedido de retificação da DAA para inclusão de sua mãe, Mazel Aude
Chade, como dependente, e lançamento da despesa com plano de saúde Unimed Paulistana do
qual é beneficiária, não há como conhecer do pedido formulado, porquanto o presente caminho
recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no
9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009601/2010-04

outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais e
prazos para se pleitear as respectivas correções e inclusões.
Ademais, e como bem salientado pela RFB (fls. 50), a retificação da DAA é
obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca do lançamento, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital